Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que foi proferida sentença na origem, houve a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. Tendo havido o proferimento de sentença no processo de referência, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente.
3. Agravo interno conhecido e não provido.